Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA IMPUGNAÇÃO, EM SEDE RECURSAL, A RESPEITO DA JUSTIFICATIVA QUE TERIA DADO CAUSA À MOROSIDADE NA OBRA. REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, em relação ao exame da justificativa que teria dado causa à morosidade na obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão à análise da justificativa apresentada pela contratada à não conclusão da obra no prazo inicialmente estipulado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deixou claro que a inexecução parcial do contrato de empreitada de obra de engenharia, sem que fosse apresentada justificativa a tempo e modo, teria sido o motivo determinante à aplicação da sanção administrativa (multa) à contratada.
4. Não se admite inovar matéria de defesa em sede de razões recursais, por constituir violação ao princípio da correlação, bem como aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa (Código de Processo Civil, artigos 141, 492 e 1.009 § 1o, este a “contrario sensu”, 1.014). Não o fazendo, opera-se a preclusão (Código de Processo Civil, artigo 502).
5. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (inviabilidade de cumprimento no prazo inicialmente acordado entre as partes), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025).
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes: CPC, artigos 141, 492, 502, 1.009 § 1o, 1.014, 1.022, incisos I a III, e 1.025.